Tribunal: STF
Processo: RE 84856
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
NOMEAÇÃO DE LEILOEIRO RURAL EM SÃO PAULO DOMICILIO - CONCEITO.
O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO ADOTOU A TEORIA PLURALISTA QUANTO AO
CONCEITO DE DOMICILIO. ASSIM, O TRIBUNAL ESTADUAL, AO DECIDIR QUE O
NOMEADO TINHA DOMICILIO TAMBÉM NO ESTADO DE SÃO PAULO, NÃO FERIU A
LEI N. 4.021/61, EM SEU ART. 2, INCISO II.